Tribunal: TJDFT
Processo: 0724277-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor por entender que a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser deserto contém erro material e omissão. Alega não ter sido intimado para apresentar os comprovantes de pagamento que, por um equívoco, não foram anexados aos autos.

2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

3. Os embargos de declaração têm a função, única e exclusiva, de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de determinado ponto ou questão e corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada.

4. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada pela decisão monocrática, uma vez que, como o recorrente apresentou apenas as guias para recolhimento do preparo recursal, desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, o recurso foi considerado deserto.

5. Conforme o Enunciado 80, “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

6. No art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, há previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independentemente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais.

7. Desse modo, o recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não for comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada

8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).